Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO CLIENTE. INDEVIDO. HONORÁRIOS DE ÊXITO. ACORDO EM AUDIÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na prestação de serviços de advocacia, o advogado tem o direito e o dever de atuação com liberdade e independência na tramitação de qualquer processo, sem prejuízo de amparar o seu cliente e adotar as diligências necessárias para a solução da causa (arts. 2o, 4o, 8o, 12 e 45 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB).
2. A responsabilidade civil pela prestação de serviços advocatícios ocorre quando houver prova do dolo ou culpa decorrentes de descumprimento dos deveres legais previstos na Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e no Código de Ética e Disciplina da OAB. A não interposição de recursos ou apresentação de demais peças processuais, em princípio, é lícita, pois decorre da sua independência de atuação profissional. Consideram-se especialmente os ônus de sucumbência e os limites e prazos de atuação previstos contratualmente. Eventuais abusos das prerrogativas institucionais ou descumprimento de deveres legais ou regulamentares devem ser analisados caso a caso.
3. No caso, foram comprovados o ajuizamento de ação indenizatória e a prática de atos processuais em processo criminal, em conformidade com os contratos de prestação de serviços advocatícios. Provada a prestação dos serviços advocatícios, é indevida a restituição dos valores pagos à advogada.
4. É devido o pagamento de honorários contratuais de êxito em favor do advogado do autor de ação indenizatória sobre o valor do acordo celebrado em audiência.
5. Recurso conhecido e não provido.